Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUSTIÇA. ESPÓLIO. BENS DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. HERDEIROS. RENDA MÓDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1 No caso dos autos a probabilidade do direito alegado restou demonstrada, estando correta a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Agravo interno não provido.
2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (artigos 98 e 99 do CPC).
3. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
4. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
5. Em casos em que envolvam o espólio, para fins de concessão de gratuidade de justiça, devem ser analisadas as condições econômicas e financeiras do inventariante e dos herdeiros, independentemente do valor do espólio, diante a universalidade do patrimônio do falecido e da administração e representação do espólio pela inventariante, conforme estabelecem o art. 1.991 do Código Civil e o art. 75, VII, do Código de Processo Civil.
6. No caso específico dos autos, além de os agravantes possuírem renda módica, há apenas um automóvel e um imóvel residencial de valor não elevado a serem inventariados, somado ao fato de os herdeiros firmarem declaração de hipossuficiência e serem patrocinados pela Defensoria Pública. Tal quadro fático denota a ausência de capacidade financeira do espólio para arcar com as despesas processuais, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça.
7. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.